Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707744-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ESTELA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: JESSICA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725068-67.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pela executada e desconstituiu a penhora efetivada por meio de SISBAJUD. A agravante sustenta não haver comprovação de que o valor constrito na conta da Caixa Econômica Federal decorre de verbas salariais, destacando que da análise dos documentos apresentados não é possível auferir que o montante transferido foi para a conta indicada e que não há nenhuma prova de que a TED realizada trata-se de salário da Agravada. Defende que o valor bloqueado não compromete a subsistência da agravada, pois dos documentos colacionados aos autos é possível inferir que a agravada não é a mantenedora de seu lar, pois não trouxe o comprovante de qualquer pagamento relativo à manutenção de uma família como, por exemplo, contas de energia elétrica, água, aluguel. Afirma, ainda, que o fundamento para a liberação da penhora, de impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos é limitada aos recursos depositados em conta poupança que não tenha sido desvirtuada, sendo incabível a aplicação deste privilégio à conta corrente, já que não possui a mesma natureza. Destaca que da análise dos extratos bancários percebe-se que as contas em que recaíram as constrições não se caracterizam como uma reserva de valores ou investimento, havendo movimentação com créditos e débitos. Por fim, pretende que, caso seja reconhecido que os valores constritos correspondem ao salário da executada, seja deferida a manutenção da penhora do percentual de 30% (trinta por cento), a fim de que se satisfaça parcialmente o débito. Busca, ainda, o deferimento da reiteração de penhora pelo SISBAJUD por meio da ferramenta denominada “teimosinha”, a fim de que se evite um futuro indeferimento de pesquisa por meio do SISBAJUD em razão do curto lapso de tempo. Tece considerações e colaciona julgados. Formula pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, para permitir a manutenção da penhora e bloqueio do saldo da poupança até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para a manutenção da penhora. Subsidiariamente, pretende a manutenção do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores constritos ou, ainda, a determinação de pesquisa de ativos financeiros por meio da ferramenta denominada “teimosinha” no SISBAJUD. Preparo recolhido nos IDs 44309671 e 44309672. Intimada para se manifestar acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, a agravante não se manifestou, conforme consta da certidão de ID 44984582. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de ofício – Conhecimento parcial do recurso Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não deve ser conhecido quanto ao pedido de utilização da ferramenta de pesquisa reiterada de ativos por meio do SISBAJUD, uma vez que este pedido ainda não foi formulado ao juízo de origem. Não tendo sido julgado pelo juízo o requerimento em epígrafe, impossível conhecer tais matérias no agravo, pois acarretaria inevitável supressão de instância. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO DA INVENTARIANTE. DENECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Após o trânsito em julgado do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resta configurada a preclusão, não podendo a matéria ser rediscutida por esta via recursal, demandando, se o caso, ação rescisória. 2. O artigo 110 do CPC prevê que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Logo, finalizado o inventário do espólio e citados todos os herdeiros no processo, desnecessária é a citação da inventariante não herdeira. 3. De acordo com o artigo 1.997 do Código Civil, "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube". 4. Prevê o artigo 1.792 do Código Civil que incumbe ao herdeiro a prova de os encargos que lhe foram atribuídos são superiores às forças da herança, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. 5. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. 6. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333061, 07515009720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARTIGO 803 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, que é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1332236, 07458593120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso. Passo à análise do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se presentes estes requisitos. Transcreve-se a decisão agravada, ID 44309670: A parte executada, id. 139974815, insurge-se contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 1.979,20 e R$ 51,07, respectivamente na Caixa Econômica Federal e no PAGSEGURO INTERNET S.A.), sob a alegação de que as cifras provêm de verba salarial. Defende também que os valores são inferiores a 40 salários mínimos, no inciso X do artigo 833 do CPC. O exequente, por seu turno, rechaçou o pedido da devedora. Afirma que, em relação ao montante bloqueado na CEF, a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a cifra provenha de seu salário, uma vez que, em análise aos extratos bancários de id. 139974829, não é possível atestar a origem da TED recebida pela devedora cinco dias antes do bloqueio (em 05.10.2022, id. 139974829). Já no tange ao valor constrito no PAGSEGURO, sustenta que não há suporte fático que demonstre a sua natureza salarial. Requereu, assim, a manutenção da penhora e a liberação dos valores em seu favor. Subsidiariamente, pleiteia a permanência da constrição de 30% do valor bloqueado na Caixa Econômica Federal. É o breve relato. Decido. Abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$ 1.979,20 em conta mantida pela executada na Caixa Econômica Federal e R$ 51,07 na PAGSEGURO INTERNET S.A. Com efeito, a despeito da alegação da parte executada de que as cifras constritas advêm de seu salário, não há nos autos provas da origem dos valores. No que diz respeito ao montante bloqueado na CEF, tem-se dos extratos bancários (id. 139974829) que apenas cinco dias antes da constrição a executada recebeu, via TED, R$ 1.519,78, que somados ao que remanescia na conta bancária, viabilizaram o bloqueio judicial de R$ 1.979,20. Já no que se refere ao importe constrito na PAGSEGURO INTERNET S.A (R$ 51,07), a devedora nem sequer juntou extratos bancários, o que inviabiliza a análise de sua origem. Entretanto, ainda que a devedora não tenha se desincumbido do ônus de comprovar a alegada origem salarial dos valores, prevalece o entendimento consolidado pelo STJ de que a norma do artigo 833, X do CPC deve ser interpretada de forma extensiva, para se reconhecer que a impenhorabilidade, até o limite de quarenta salários-mínimos, não alcança apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 1.979,20 na CEF e R$ 51,07 na PAGSEGURO, valores estes inferiores a 40 salários-mínimos, sendo de rigor a liberação das cifras, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Ressalto, por fim, que o caso não comporta a flexibilização da norma para manter a penhora parcial dos valores, porque tal iria de encontro ao artigo 836 do CPC. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada (id. 139268197). Preclusa esta decisão, liberem-se as cifras à devedora (por ofício, se necessário). À vista dos documentos apresentados, defiro à executada os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. No mais, intime-se a parte exequente para indicar bens da devedora passíveis de constrição, no prazo de 15 dias. Em caso de silêncio, a execução será suspensa por 1 (um) ano, com fulcro no artigo 921 do CPC (hipótese na qual o processo será remetido ao arquivo provisório, independentemente de nova conclusão). Publique-se. 2. Comprovação de penhora de salário A agravante afirma que a agravada não comprovou que os valores bloqueados na Caixa Econômica Federal possuem natureza salarial. Com razão. Com efeito, é ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (destaquei) Compulsando os autos, verifica-se que o contracheque da executada, ID 139974823 dos autos de origem, informa que o valor líquido de sua remuneração é a quantia de R$ 1.519,78 (um mil quinhentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), indicando a conta na Caixa Econômica Federal (CEF) para o depósito. O documento de ID 139974825 informa a realização de TED pela GEAP, empresa onde a agravada trabalha, no mesmo valor de seu salário líquido, para a conta da CEF. Entretanto, apesar de o bloqueio judicial ter sido na conta bancária em que a executada recebe seus proventos, a constrição foi realizada três dias antes da TED informada, ID 139268197, não existindo comprovação de que os valores ali localizados provinham de salário, já que a agravada não juntou a comprovação do pagamento dos proventos no mês de setembro nesta mesma conta, não se desincumbindo de seu ônus. Nesse contexto, afere-se que os valores existentes na conta da agravada, no momento da efetivação da penhora, tratava-se de sobra salarial, a qual não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SOBRA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência tem admitido exceções implícitas à regra da impenhorabilidade dos salários nos casos em que não houver comprometimento do sustento do devedor. 2. É possível a penhora de sobra de salário, quando resguardada a subsistência do devedor e de sua família. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1427200, 07069720720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRA SALARIAL. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PERFECTIBILIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que a sobra salarial perde a natureza alimentar e, em consequência, pode ser penhorada (Precedentes). 2. A sobra de salário - ou saldo remanescente do salário - é o valor que excede as despesas de subsistência da parte e de sua família no mês. Perde, em consequência, o seu caráter alimentar pelo decurso do tempo e passa a constituir reserva financeira passível de penhora. 3. No caso, o acervo probatório indica que o valor não destinado à subsistência do executado e de sua família no decurso do mês representa sobra financeira e, portanto, é passível de penhora. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374570, 07227660520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) 2.1. Possibilidade de manutenção da penhora dos valores constritos O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Ademais, da análise dos extratos é possível perceber o desvirtuamento da natureza de poupança, ante intensa movimentação de débito e crédito. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de cognição sumária, mostra-se presente a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora, pois há a eminência de os valores penhorados serem liberados em favor da executada, sendo cabível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da decisão, inclusive quanto à devolução dos valores bloqueados, até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 24 de março de 2023 14:12:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador